Tribunal: STF
Processo: ARE 846033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Suspensão condicional do processo. Art. 89 da Lei nº 9.099/95. Não concessão do benefício. Condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.